Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTOMÓVEL. COMPRA E VENDA. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE ENCARGOS. INCLUSÃO DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. Em processo no qual se pleiteia a transferência de veículo e de seus encargos após celebração de contrato de compra e venda, havendo a possibilidade de provimento jurisdicional direcionado ao DETRAN/DF ou ao Distrito Federal, faz-se necessária a presença do órgão de trânsito e do ente público no polo passivo, pois, conforme disposto no artigo 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada somente entre as partes integrantes da lide, não alcançando terceiros. Desse modo, a Vara da Fazenda Pública é competente para o processamento e julgamento do feito.